Tribunal: TJMT
Processo: 1002184-25.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS DE PARTES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL, CONSIDERANDO A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERRUPÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO ANTERIOR. INÉRCIA DO PRÓPRIO DEMANDANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA postula indenização por danos materiais e morais decorrente de cobrança indevida em seu contracheque (aposentadoria) de parcelas de empréstimo não contratado.
2. Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as disposições insertas no Código de Defesa do Consumidor.
3. Diante da negativa do Recorrente/Recorrido ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA em ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição financeira, cabia a esta o ônus de comprovar a regularidade das cobranças objurgadas. Entretanto não acostou aos autos qualquer documentação capaz de comprovar a existência da contratação.
4. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é do Recorrido ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Por tal razão, impõe-se a condenação da instituição bancária na devolução, em dobro, dos valores cobrados no contracheque do consumidor, respeitado, contudo, o prazo prescricional trienal, conforme consignado na sentença prolatada na origem.
5. Imperioso esclarecer que na presente actio aplica-se regra do art. 206, § 3.o, inciso V, do Código Civil de 2002, qual seja, prescrição trienal - 03 (três anos).
6. Registre-se que o disposto no art. 202, I, do CC/2002 deve ser interpretado em sintonia com as demais regras processuais, notadamente no que se refere ao disposto no art. 240 do CPC/15 (antigo art. 219 do CPC/73).
7. Consoante dispõe o art. 240, § 1.o, do CPC/15 a interrupção da prescrição, opera-se pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação. O § 2.o do mesmo artigo, por sua vez, preconiza que incumbe ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção.
8. Em análise ao processo n.o 1008454-02.2019.8.11.0002 denota-se que a citação sequer chegou a ser realizada, já que o A.R fora devolvido com indicação de que o Banco demandado havia se mudado do endereço declinado na exordial. Portanto, não tendo o Recorrente/Recorrido ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA, naqueles autos, se desincumbido de seu ônus de promover a regular citação da instituição bancária, não há se falar em interrupção da prescrição. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃ EXECUTIVA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – MANTIDA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar do Banco apelante ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional, não realizou a citação válida no prazo legal, de modo que a prescrição não restou interrompida. (N.U 0028566-33.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)”
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).
O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.
Na espécie, se transcorrido mais de 10 anos da data que foi proferido o despacho ordenou de citação válida, sem que esta seja efetivada, e decorridos mais dos 05 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, resta configurada a prescrição do direito material.
A interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC, o que não ocorreu. (0000143-20.2010.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)”
9. Ainda que fosse diferente, cumpre ressaltar, também, que a ação anterior - onde não houve citação - restou extinta sem resolução de mérito por inércia do próprio demandante, que após ser intimado do retorno negativo do AR, deixou transcorrer in albis o prazo de manifestação nos autos. Em casos tais, em que a próprio autor dá causa à extinção, a jurisprudência é pacífica no sentido de que citação não tem o condão de interromper a prescrição.
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÃNSITO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO INOCORRENTE. A extinção da ação anteriormente ajuizada no JEC, em razão da ausência das partes à audiência de conciliação (art. 51, I, da Lei no 9.099/95), não tem o condão de interromper o prazo prescricional da presente ação indenizatória, porque a inércia do próprio autor é a causa da extinção do feito. Manutenção da sentença que reconheceu a prescrição trienal da ação indenizatória por acidente de trânsito, a teor do disposto no art. 206, § 5 3o, V, do CC e art. 269, IV, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70056384803 RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Data de Julgamento: 24/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2013)”
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 267, II E III DO CPC. EXCEÇÕES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a citação válida, excepcionando-se as causas do art. 267, II e III do Código de Processo Civil, interrompe a prescrição. II - Desta forma, apenas em raros casos a citação válida não interrompe a prescrição. Um deles é a perempção, fenômeno processual resultante da extinção do processo, por três vezes, por negligência do autor que, não promovendo os atos e diligências que lhe competirem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 267, III do CPC). O outro ocorre quando ficar o processo parado durante mais de um ano por negligência das partes (art. 267, II da norma processual). [...] (STJ - AgRg no REsp 806852/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 291)”
“PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - CITAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INÉRCIA DO AUTOR - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRECEDENTES. 1 - A citação realizada em ação ajuizada anteriormente, extinta sem julgamento do mérito, por inércia do autor (art. 267, II e III, do CPC), não tem o condão de interromper a prescrição. Precedentes. 2 - Recurso conhecido e provido para restabelecer a R. Sentença de 1o grau. (STJ - REsp 523264/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 26/02/2007, p. 594.)”
10. Portanto, os danos materiais não merecem adequação, já que inexistente interrupção da prescrição.
11. Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da instituição financeira em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito da tentativa do consumidor, consoante protocolos n.o 64960780 e n.o 10090847 e e-mail colacionados à exordial.
12. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
13. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
14. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
15. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
16. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, efetivo desembolso (Súmula n.o 54 do STJ) e correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula no 362 do STJ).
17. Sentença parcialmente reformada.
18. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002184-25.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 979.889.101-59 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021